Tribunal: TJSP
Processo: 1001085-11.2017.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação indenizatória. Consórcio. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de todas as partes. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Ausência de superveniente mudança na situação financeira do autor. Não comprovação da atual impossibilidade de arcar com o custo do processo. Diferimento do

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação indenizatória. Consórcio. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de todas as partes. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Ausência de superveniente mudança na situação financeira do autor. Não comprovação da atual impossibilidade de arcar com o custo do processo. Diferimento do recolhimento das custas para o final. Impossibilidade. Gratuidade judiciária indeferida, determinando-se o recolhimento das custas processuais, sob pena de o recurso não ser conhecido.